Tribunal: TJMT
Processo: 1001906-93.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto com fundamento no art. 1.015, I, do Código de Processo Civil, por Jone Antonio Ferreira contra decisão proferida pelo juízo a quo que, nos autos da “Ação Ordinária Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Reintegração ao Cargo Público com Pedido de Tutela de Urgência”, autuada sob o n. 1024758-22.2020.8.11.0041, indeferiu o pedido de antecipação da tutela de urgência.
Inconformado, o agravante busca a reforma da decisão, aduzindo, em síntese, que a decisão do Conselho de Disciplina que demitiu o Agravante dos quadros da Corporação da Policia Militar do Estado de Mato Grosso padece de nulidade, pois teriam ocorrido diversos vícios processuais durante o procedimento disciplinar, resultando em cerceamento de defesa.
Busca demonstrar o “perigo de dano” e a “probabilidade do direito” a partir das seguintes considerações:
“A demonstração que o pedido deduzido nesta ação possui plausibilidade jurídica ocorre pelos argumentos expostos nos tópicos anteriores e documentos que instruem o presente recurso, na medida em que fazem saltar aos olhos lesão a direito líquido e certo do Agravante, vítima de um ato administrativo eivado de vícios e nulidades, que acintosamente desprezou laudo médico apresentado no feito;
(...)
demora na solução final pode levar a ineficácia da ação, está primeiro, no fato de que em permanecendo vigente o ato administrativo nulo, permanecerá a agressão e desrespeito aos princípios administrativos que deveriam ter sido cumpridos no PAD que culminou na demissão do Agravante das fileiras da PMMT;
(...)
Ao se analisar a presença do periculum in mora neste caso, também se deve ter em mente o reflexo emocional, funcional e financeiro que o retardo na concessão da tutela de urgência está produzindo na vida do Agravante. E tal retardo não é só financeiro, mas principalmente emocional, vez que até a presente data tal situação não se consolidou na mente do Requerente, que lembra constantemente de tudo que sofreu e culminou no seu irregular afastamento das fileiras da Corporação”.
Nesse contexto, explica que diversamente do entendimento vertido na decisão atacada, restam demonstrados os requisitos previstos no art. 300 do Código Processual Civil hábeis a autorizar a tutela de urgência, destinada a imediata reintegração do Agravante ao cargo, com pagamento dos subsídios devidos pelo cargo estável que na época integrava até o deslinde do processo.
É o relatório.
Decido.
A decisão recorrida tem natureza interlocutória, logo, atacável via recurso de Agravo de Instrumento, razão pela qual deve ser conhecida, notadamente por se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC/2015.
Quanto ao pedido de antecipação da tutela recursal, a priori, tem-se que referida medida não merece o acolhimento pretendido, visto que não restou demonstrado os requisitos necessários.
De todo o processado, não se verifica a probabilidade do direito invocado, pois, a princípio, não ficou configurada a alegada nulidade procedimento administrativo, que se nota revestida da cautela necessária, consistente em examinar detidamente os fatos, privilegiando, sobretudo, os preceitos constitucionais da ampla defesa e do contraditório.
O Agravante sustenta a nulidade do Conselho que levou à sua demissão, ao fundamento de que o servidor era inimputável por ser portador de esquizofrenia à época dos fatos e durante todo o procedimento no Conselho de Disciplina, que não foi levado em consideração o laudo médico pericial apresentado e não houve nomeação de curador. Alega que em razão de sua enfermidade deveria ter sido aposentado.
Importante ressaltar que não foi possível a realização do Incidente de Insanidade Mental durante o procedimento no Conselho de Disciplina para averiguar a imputabilidade do Agravante à época dos fatos que ensejaram a sua demissão.
Foi juntado aos autos exame pericial, que constatou doença mental, determinado pelo Juízo da Primeira Vara Criminal de Cáceres/MT em razão de processo criminal em que o Agravante foi acusado pelo crime de porte ilegal de arma de fogo ocorrido em 24 de março de 2015.
Contudo, o fato discutido no procedimento administrativo disciplinar aconteceu em 28 de março de 2011.
Desse modo, não é possível verificar de evidentemente se o Agravante era inimputável na época do fato imputado pelo Conselho de Disciplina.
Ademais, importante ressaltar a análise feita pelo juízo a quo:
“Quanto a nomeação do curador especial verifica-se que não há ilegalidade na nomeação do curador fls. 4058 e 4100, tendo em vista que esse ato só foi realizado quando a comissão processante tomou conhecimento que Autor no presente momento era portador de doença mental, conforme laudo pericial apresentado ao final do processo, fls. 4005/4024 PDF autos virtuais” (id. 75412026 – pg. 8)
Da mesma forma, não ficou configurado o perigo da demora, uma vez que, pela Portaria que o demitiu, o Agravante já está afastado desde 09 de setembro de 2016, conforme publicação no Diário Oficial Eletrônico (id. 32908967 – pg. 163). Além do mais, eventual prejuízo poderá lhe ser compensado futuramente, caso pretenda reparação material.
Posto isso, sem prejuízo de um exame mais aprofundado da matéria posteriormente, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo.
Assim, não preenchidos os requisitos para a concessão da liminar na ação de base, prudente manter a decisão agravada, notadamente, no caso, que se faz necessária a dilação probatória.
Com estas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantenho incólume a decisão recorrida que indeferiu o pedido de liminar.
Notifique-se o juízo a quo sobre esta decisão.
Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões recursais.
Após, ouça-se a Procuradoria Geral da Justiça.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá, 11 de fevereiro de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado